Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO E AUSÊNCIA DE BAIXA NO REGISTRO DO AUTOMÓVEL PELA SEGURADORA. IPVA COM VENCIMENTO EM DATA POSTERIOR AO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na condenação da ré na obrigação de ressarcir o valor do IPVA vencido após o sinistro de colisão que culminou com a perda total do veículo.

2. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) o autor firmou contrato de seguro com a ré (“Bradesco Seguro Auto Prime”, apólice no 288425, ID 28165896); (ii) em 03/11/2018, o veículo coberto pelo seguro sofreu acidente; (iii) após comunicação do acidente e abertura do sinistro de colisão, em 23/11/2018, a seguradora ré emitiu declaração nos seguintes termos: “Declaramos para os devidos fins que se fazem necessários que o veículo abaixo descrito será indenizado integralmente em virtude da ocorrência de sinistro de colisão” (ID 28165897); (iv) os documentos exigidos pela seguradora foram enviados em 20/12/2018 (ID 28165901); (vi) em 22/02/2019, o autor recebeu a referida indenização com dedução do valor do IPVA de 2019 (ID 28165898 e 28165899).

3. O cerne da controvérsia reside em determinar se a responsabilidade pelo pagamento do IPVA vencido após o sinistro é do autor ou da ré seguradora.

4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme disposto nos artigos 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.

5. Outrossim, nos termos do artigo 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado que permanecerá isento até que o veículo, recuperado ou reparado, volte à circulação.

6. Os documentos coligidos ao processo demonstram que, em 2018, o autor comunicou o sinistro e enviou a documentação exigida pela seguradora (ID 28165901), ocasião em que, ainda em 2018, a seguradora reconheceu a perda total do veículo e o direito do autor à indenização integral (ID 28165897).

7. A ré, por sua vez, não apresentou documentos ou qualquer outro elemento a fim de comprovar que comunicou ao DETRAN a ocorrência do sinistro e a retirada do veículo de circulação, de molde a evitar a incidência do IPVA.

8. Ao revés, os e-mails de ID 28165901, pág. 11, comprovam que, em 27/03/2019 (após o pagamento da indenização em 22/02/2019), o veículo estava em nome do autor e encontrava-se “em circulação”. Não bastasse isso, pelas informações constantes na tela, página 6, infere-se que a transferência da titularidade para o nome da seguradora só ocorreu em 26/06/2019.

9. Desse modo, ausente o domínio sobre o bem, em razão de perda total, ocorrido no dia 03/11/2018, não há como atribuir ao autor o pagamento de IPVA que teve como fato gerador a propriedade do bem no dia 1o de janeiro de 2019.

10. Lado outro, à época do sinistro, não havia débitos pendentes de IPVA vinculados ao veículo, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade da seguradora pelo referido débito.

11. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço da seguradora e a violação da boa-fé objetiva (art. 765, do Código Civil), ao deixar de tomar as providências que lhe competiam para a regularização do veículo a evitar, assim, que a responsabilidade pelo débito tributário (IPVA), viesse a recair sobre o autor.

12. Destarte, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, é medida que se impõe.

13. Recurso conhecido e provido.

14. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 3.544,71, referente ao valor do IPVA de 2019, acrescida de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.